Tribunal: TJBA
Processo: 8044119-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044119-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDIELE DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DEBORA NOGUEIRA LINO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA. ENDOMETRIOSE E MIOMATOSE UTERINA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TÉCNICA DE EFICÁCIA COMPROVADA. URGÊNCIA E RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por autora contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico com tecnologia robótica, indicado para tratamento de endometriose e miomatose uterina.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência do procedimento no rol de cobertura obrigatória da ANS.

A agravante sustentou a urgência e necessidade da cirurgia prescrita, com base em laudo médico que indicou expressamente a técnica robótica como o único método adequado à sua condição clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico com técnica robótica por parte da operadora de saúde, diante de prescrição médica fundamentada, mesmo que ausente previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica atesta a gravidade do quadro clínico da paciente, caracterizado por dores intensas, sangramentos e infertilidade, recomendando, com base em evidências científicas, a cirurgia robótica como meio eficaz de tratamento.

A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS revela-se indevida, pois tal rol possui natureza meramente exemplificativa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A Resolução CFM nº 2.311/2022 reconhece a cirurgia robótica como técnica minimamente invasiva de alta complexidade e eficácia comprovada.

Compete ao médico, e não ao plano de saúde, decidir sobre o tratamento mais adequado ao paciente, sendo considerada abusiva a cláusula contratual que limita essa prerrogativa.

O perigo de dano encontra-se caracterizado diante do risco de progressão do quadro clínico e prejuízo irreversível à saúde e à fertilidade da paciente.

Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para determinar a autorização do procedimento cirúrgico com técnica robótica prescrito à agravante, incluindo todos os materiais e OPMES, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 300

Lei 9.656/98

Lei 14.454/2022

Resolução CFM nº 2.311/2022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/03/2022

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1963400/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8044119-21.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
SANDIELE DA SILVA RIBEIRO

e
agravada
s

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
D
AR PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .